Tribunal: STF
Processo: HC 230519
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 828.207/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Aduzem que a reincidência e a quantidade de entorpecentes apreendidos não são suficientes para se decretar a custódia. Aludem ao princípio da presunção de inocência, ressaltando a excepcionalidade da segregação cautelar. Apontam que a imposição de prisão preventiva de forma inidônea configura cumprimento antecipado de pena. Afirmam não ficar demonstrado o periculum libertatis. Aduzem ausentes indícios de autoria delitiva por parte do paciente. Assinalam as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita. 



    6. Pretendem, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente e seu corréu, assim se manifestou:



    “Os delitos - em tese - imputados a MAICON e ROGÉRIO (tráfico de drogas e associação) preenchem a norma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    E, sem olvidar o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela. 



    Preservado o aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra policial. 



    De mais a mais, infere-se do expediente flagrancial que ROGÉRIO mantinha considerável quantidade de entorpecentes - 01 (um) tijolo de crack 341,65g, 01 (uma) pedra bruta de cocaína - 15,54g, além de R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um) reais em dinheiro. 



    Consoante investigações feitas pela Especializada, bem como relatado por ROGÉRIO (fls. 08), a droga pertence a MAICON que, pediu a seu vizinho ROGÉRIO que guardasse para ele. ROGÉRIO receberia R$ 50,00 (cinquenta) reais pelo armazenamento do entorpecente. 



    Por seu turno, MAICON reservou-se no direito de apenas se manifestar em Juízo (fls. 06). 



(...)



    Imperiosa a instrução sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, no sentido de se obter elementos concretos para tanto, sob pena de vulnerar-se o princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente das medidas cautelares criminais. 



    Ressalte-se que MAICON é REINCIDENTE ESPECÍFICO autos 0001111-24.2018.8.26.0637, Vara Criminal de Tupã.



(...) 



    Em que pese a combatividade das Defesas, resta clarividente que (I) os increpados se associaram, de forma estável e permanente para o fim de cometer o delito de tráfico de drogas; (II) a evidente divisão de tarefas ROGÉRIO guardava a droga, ao passo que MAICON era responsável pela comercialização; (III) elevada quantidade de drogas - 01 (um) tijolo de crack 341,65g, 01 (uma) pedra bruta de cocaína - 15,54g; (IV) bem como as investigações feitas pela DISE demonstrando possível dedicação delitiva.



(...) 



    Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pela vultosa quantidade de entorpecentes - 01 (um) tijolo de crack 341,65g, 01 (uma) pedra bruta de cocaína - 15,54g, além de R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um) reais em espécie.“(e-doc. 4, p. 3-5; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao analisar o mérito do writ lá formalizado, repisou os argumentos trazidos pela instância inferior, enfatizando a manutenção de todos os elementos que fundamentaram a decretação da custódia do paciente: 



    “Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. 



    Cumpre destacar que o paciente é reincidente específico (Autos n. 0001111-24.2018.8.26.0637 fl. 74 na origem), o que demonstra reiteração criminosa, apta a justificar, por ora, a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública. 



    Ademais, a decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O magistrado de primeiro grau consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, considerando os elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção (...) 



    Portanto, infere-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato.” (e-doc. 3, p. 7-17; grifos nossos). 



    11. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente. Segundo informações do serviço de inteligência e do próprio depoimento do corréu na fase extrajudicial, o paciente - reincidente específico - seria o proprietário do entorpecente apreendido - 341,65g de crack e 15,54g de cocaína - e pagaria aos vizinhos pela guarda do entorpecente. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).” (e-doc. 2, p. 2; grifos nossos).



    12. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente específico, e a gravidade concreta do delito ante o modus operandi do paciente, que pagava seus vizinhos para vender entorpecentes de sua propriedade. 



    13. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas as circunstâncias do fato criminoso e a contumácia delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:  



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    14. Em relação à alegação de ausência de provas de autoria delitiva, alcançar conclusão diversa ao que previamente estabelecido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra idoso. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. No caso, não há elementos para afastar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem. Revolvimento do conjunto fático-probatório que não se mostra possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.294-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PLURALIDADE DE DEFENSORES CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, “havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles” (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013). 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 205.650-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos acrescidos).



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADO PARA O NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DESIGNADA – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Mostra-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. - Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes. - A ação de “habeas corpus” constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Não se revela viável, desse modo, em sede de “habeas corpus”, o exame da alegação de ausência de dolo na conduta imputada ao agente. Precedentes.”



    (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator